Tribunal: TJDFT
Processo: 0027033-26.2010.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, CORROBORADA PELAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência em virtude da concessão da gratuidade de justiça. 1.1. Pretensão do exequente de cassação ou reforma da sentença. Levanta a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, afirma que os pressupostos para a percepção dos benefícios não se fazem mais presentes.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas. 2.2. O juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 2.3. No caso dos autos, as provas produzidas pelas partes, tais como a juntada da carteira de trabalho dos executados, contracheques e comprovantes de despesas, mostram-se aptas ao julgamento do feito.
3. De acordo com o § 3o, art. 99, CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.1. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
4. Os elementos dos autos apontam para a hipossuficiência dos recorridos. 4.1. A ausência de indícios que levem à superação da presunção imanente à declaração firmada pelos apelados leva à manutenção do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna.
5. Apelo improvido.